Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-21.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO PRESENTES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CONTRAÇÃO DE NOVO MATRIMÔNIO. FIM DO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS.
1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil.
3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública.
4. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges tem fundamento na preservação da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, com a finalidade de garantir os direitos essenciais à vida, tais como habitação, saúde, assistência médica, educação, moradia, vestuário, cultura e lazer.
5. O dever de ex-cônjuge prestar alimentos cessa com o novo matrimônio da parte credora (artigo 1.708 do CC), uma vez que a assistência mútua será devida apenas entre os novos cônjuges, nos termos do inciso III do artigo 1.566 do CC.
6. Recurso conhecido e provido.